Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-48.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA VALIDADA. NOVA FAMÍLIA. RENDA DE COMPANHEIRA NÃO CONSIDERADA. FAMÍLIA MOSAICO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ENCARGO NÃO ALTERADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo alimentante (genitor) contra sentença que julgou improcedente pedido de redução de alimentos fixados em 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos.
2. Recurso adesivo interposto pelos filhos alimentandos pleiteando majoração para 40% (quarenta por cento) dos rendimentos ou, subsidiariamente, custeio integral do ensino privado.
3.Os alimentandos impugnam a gratuidade de justiça deferida ao genitor sob alegação de alta renda familiar decorrente dos rendimentos da companheira.
4.O genitor afirma constituição de nova família, nascimento de 02 (dois) filhos e aumento de despesas, requerendo redução para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos.
5.Os alimentandos alegam quebra da isonomia material em razão de tratamento supostamente diferenciado entre irmãos e mencionam sinais de maior capacidade econômica do pai.
6. Sentença manteve o valor fixado ao entender inexistente modificação significativa da capacidade contributiva do alimentante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. São três os temas em debate:(i) definir se há fundamento para revogar a gratuidade de justiça deferida ao recorrente;(ii) verificar se é possível reduzir os alimentos fixados em 30% dos rendimentos brutos; e(iii) estabelecer se é cabível majorar os alimentos ou impor obrigação de custear educação privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A gratuidade de justiça permanece válida porque não há comprovação de alteração fática ou econômica que demonstre capacidade financeira incompatível com o benefício. A renda da companheira não integra a análise, pois o benefício depende da condição econômica pessoal. O Tema 1178 do STJ veda indeferimento automático por critérios objetivos abstratos.
9. A redução do valor dos alimentos não se sustenta. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, embora relevantes, não diminuem automaticamente a capacidade contributiva. O alimentante não comprova redução real de renda, diminuição patrimonial ou aumento substancial de despesas essenciais. Quebra de sigilo bancário e fiscal revela estabilidade financeira.
10. A revisão dos alimentos exige prova de alteração significativa da situação econômica, o que não ocorreu. O percentual fixado acompanha a evolução remuneratória do alimentante e protege o poder aquisitivo dos menores, especialmente na adolescência, período de grande necessidade material.
11. A majoração também não encontra respaldo probatório. A migração dos menores para a rede pública não demonstra violação ao princípio da isonomia entre irmãos, pois não se exige equiparação absoluta de padrão de vida em núcleos familiares diferentes.
12. A renda da companheira não pode ser considerada para aumentar os alimentos, pois a obrigação alimentar é personalíssima. Considerar rendimentos de terceiro implicaria transferência indevida da responsabilidade alimentar, sem base legal.
13. Não há demonstração de necessidade extraordinária que justifique impor obrigação de custear ensino privado. Tal medida geraria majoração indireta dos alimentos sem prova robusta do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
14. A sentença analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o trinômio, concluindo que o valor atual é suficiente às necessidades dos menores e compatível com as possibilidades do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo desprovido. Honorários majorados em 1%, mantida a suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento:
“1. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos.” “2. A renda do cônjuge ou companheiro do alimentante não integra a análise da capacidade contributiva, por se tratar de obrigação personalíssima.” “3. A majoração dos alimentos exige prova concreta de aumento das necessidades dos alimentandos ou da capacidade financeira do alimentante.” “4. Não há direito subjetivo à equiparação absoluta de padrão material entre irmãos de núcleos familiares distintos.”